Tribunal: CARF
Processo: 10880.907598/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO RECONHECIMENTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS CONTABILMENTE. INEXISTÊNCIA DE DCOMP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
Somente as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não se admitindo presumir liquidez e certeza de créditos compensados contabilmente para pagamento de estimativas que não foram regularmente confessadas em DCOMP.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação requestada.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 9 DE JUNHO DE 2005.
Por expressa disposição da Súmula CARF no 91, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907598/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.484 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NÃO
RECONHECIMENTO
DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS CONTABILMENTE. INEXISTÊNCIA
DE DCOMP. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 177.
Somente as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não se
admitindo presumir liquidez e certeza de créditos compensados contabilmente
para pagamento de estimativas que não foram regularmente confessadas em
DCOMP.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907598/2008-11
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade
material.
O Relatório de Diligência que comprova o pagamento a maior pleiteado pelo
interessado releva, sem qualquer dúvida, a plena liquidez e certeza do direito
creditório reivindicado, razão pela qual há de homologar a compensação
requestada.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 9 DE JUNHO DE
2005.
Por expressa disposição da Súmula CARF no 91, ao pedido de restituição
pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
1998, no valor total de R$ 199.634,94, homologando as compensações até o limite do direito
creditório ora deferido e ainda disponível
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

O presente processo retorna da conversão de julgamento em diligência
determinada pelo CARF, razão pela qual, por economia processual, transcreve-se o relatório
produzido na Resolução no 1803-000.118 (e.fls. 329/336), ao final complementado:
1. Trata-se de recurso voluntário interposto por CREDIVAL PARTICIPAÇÕES,
ADMINISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA., em face da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP) que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada e manteve o lançamento de débito.
2. Refere-se às declarações de compensação com o objetivo de compensar o crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano de 1998 com débitos de tributos federais referentes a
novembro de 2003 e dezembro de 2004.
3. No entanto a Receita Federal, por meio do Despacho Decisório no 781220405 (fl. 2) de
12/08/2008, indeferiu o pedido de restituição por ter constatado a ausência de crédito de
saldo negativo na DIPJ do ano-calendário 1998, no valor de R$ 679.889,40.
4. Não obstante os argumentos trazidos pela recorrente com a apresentação de Manifestação
de Inconformidade da recorrente (fls. 97/104), a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo (SP) a julgou improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
5. A decisão restou ementada nos seguintes termos:
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO DECLARADO. A falta ou insuficiência da
apresentação de prova inequívoca amparado por documentação hábil e idônea,
com vistas a comprovar a exatidão do montante de credito tipificado na forma de
saldo negativo de IRPJ, acarreta o indeferimento do reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não homologação da compensação declarada e
indeferir o pedido de restituição de parcela remanescente, em face da
impossibilidade de certificação da liquidez e certeza do pretenso credito.
DECADÊNCIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO OU A RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE DECURSO DE PRAZO
FIXADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. O prazo para formalização do exercício
do direito de compensação ou de restituição vinculados ao crédito proveniente de
saldo negativo de IRPJ, encerra-se com decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados a partir da data de encerramento do período de apuração do imposto,
consoante disciplina a legislação de regência.
Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente.
Direito
Creditório
Não
Reconhecido (fl. 160)”
6. Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 188/207) no qual pleiteia
em síntese:
a) preliminarmente, busca afastar o entendimento da DRJ quanto à apresentação
intempestiva da maior parte das DCOMPs, bem como o pedido de restituição, por
considerar que a DRJ estaria dessa forma prejudicando o exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa;
b) em plano subsidiário, se reconhecida a possibilidade de se levantar esse novo
fundamento, suscita que, tendo em vista a mudança na regra de prazo para restituição de
pagamentos a maior, introduzida pela Lei Complementar no 118/05, este novo preceito não
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

pode ser aplicado aos fatos geradores pretéritos, contando-se o prazo desde a sua
ocorrência, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito;
c) Entende que no presente caso, não se aplica o disposto no art. 4o da LC 118/05, no que
tange ao prazo para as compensações e restituição;
d) afirma que o prazo para decadência do direito de pleitear o indébito tributário expirou
apenas em 31/12/2008 e não em 31/12/2003, como pretende a decisão recorrida;
e) no mérito, sustenta a legitimidade do crédito de saldo negativo pleiteado e requer a
realização de diligências nas dependências da recorrente para comprovação do quanto
alegado;
f) quanto a comprovação do direito creditório referente a R$ 201.478,45, a recorrente
sustenta que constam dos respectivos informes de rendimento e, tendo em vista, a
existência de efetiva comprovação das retenções efetuada pelas fontes pagadoras, não há
como negar o direito à recorrente a essa parcela do crédito em questão;
g) quanto à comprovação do direito creditório referente a outra parte do crédito pleiteado,
R$ 478.410,92, que é a parcela do saldo negativo decorrente das estimativas quitadas no
primeiro semestre de 1998, sustenta que o montante é composto por estimativa;
h) sustenta também que as informações constantes na planilha de estimativas coincidem
com as informadas na Ficha 12 da DIPJ retificadora do ano-calendário 1998, exercício
1999;
i) Conclui a recorrente que, somando-se as aludidas retenções e antecipações, chega-se ao
montante de R$ 679.889,40, justamente o valor de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1998 informado em PER/DCOMP. No entanto, reconhece que, por um lapso, ao
invés de informar tal valor na DIPJ 1999, a recorrente informou o valor de R$ 0,00.
Posteriormente, transmitiu a DIPJ retificadora;
j) argumenta que ainda que não existisse tal DIPJ retificadora há que se se prevalecer a
verdade material dos fatos;
k) busca o afastamento da utilização do método de imputação proporcional para compensar
o crédito da recorrente com os débitos cuja compensação se declarou;
7. Sem contrarrazões fiscais os autos foram encaminhados à apreciação e julgamento por
este Conselho.
Naquela oportunidade, a conversão do julgamento em diligência determinada pelo
Colegiado objetivada que fossem respondidas os seguintes questionamentos indicados no voto
do i. Conselheiro Relator:
Assim, diante do que foi apresentado, voto por baixar-se os autos em diligência, para que
a DRF, após a análise dos documentos contábeis e fiscais apresentados, esclareça de
forma clara e inequívoca, (i) se as retenções apontadas pelo contribuinte, no valor de R$
201.478,45, foram devidamente comprovadas, (ii) se esses valores foram escriturados e
oferecidos à tributação na forma da Súmula CARF no 80, (iii) se as quitações de
estimativas por meio de compensações com saldos negativos de anos anteriores, no valor
de R$ 478.410,95, encontram base nas escriturações fiscais e contábeis e (iv) se existe
saldo negativo relativo a 1995 para fazer frente ao crédito. Feita a diligência, o
contribuinte deverá ser intimado para que se manifeste sobre o respectivo resultado.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

A providência requestada pelo Colegiado foi cumprida pela administração
tributária, constando dos autos o respectivo relatório de diligência (e.fls. 367/372), com as
seguintes conclusões:
13. Por todo exposto, e considerando todos os elementos do presente processo, opino pelo
deferimento do direito creditório oriundo de Saldo Negativo do ano-calendário 1998 no
valor de R$ 199.634,94 e a homologação das compensações transmitidas até o limite desse
crédito deferido.
O contribuinte contesta o resultado da diligência, entendendo que faz jus
integralmente aos créditos que compuseram o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 1998,
sendo R$ 478.410,95 a título de pagamento das estimativas daquele ano com saldos negativos de
anos anteriores (não reconhecido pela autoridade diligenciante), além de R$ 201.478,45
referentes ao IR-fonte retidos por fontes pagadoras no mesmo ano (dos quais a diligência
reconheceu apenas R$ 199.634,94, havendo um saldo não reconhecido de R$ 1.843,51).
Acerca da quitação das estimativas de 1998 com saldo negativo anterior, aponta
que a autoridade diligenciante se equivocou ao concluir que “A interessada informou na
DCOMP que as Estimativas foram compensadas com SNPA apurado na DIPJ exercício 1997,
ano-calendário 1996. No entanto, as telas com os extratos da Ficha 08 (Cálculo do IRPJ-PJ em
Geral), de folhas 365/366, mostram claramente que no ano-calendário não foi apurado nenhum
valor de Saldo Negativo. Valor confirmado: R$ 0,00”.
Alega a recorrente que, “por um equívoco sistêmico, o preenchimento automático
do campo “Período de Apuração do Saldo de Período”, na aba de “Estimativas Compensadas
com Saldo de Períodos Anteriores”, imputou o ano de 1996 em vez do ano de 1995, motivo pelo
qual a Autoridade Fiscal não localizou os créditos de períodos anteriores utilizados para
quitação das estimativas mensais relativas ao período de janeiro a junho de 1998. Inclusive, a
Requerente juntou aos autos planilha em que comprova a quitação das antecipações de IRPJ em
questão com saldo negativo apurado no ano-calendário de 1995. Confira-se fls. 284 dos
presentes autos”:

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

Assim, com base na verdade material, entende que a análise do ano de 1996 foi
inadequada, quando deveria aprofundar-se sobre o ano de 1995. Além disso, comprova ter
entrado em contato com a Receita Federal do Brasil em dezembro/2020, para solicitar cópia da
DIPJ não analisada, tendo sido orientado a aguardar o retorno das atividades presenciais, dadas
as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19.
Invoca o Parecer Normativo COSIT no 02/2018, a fim de controverter o fato de
que “o não reconhecimento do crédito utilizado para quitação das estimativas de IRPJ apurada
nos meses de janeiro a junho de 1998, que formou o saldo negativo de IRPJ referente a este ano-
calendário, jamais poderia ser invocado para minorar o saldo negativo em questão, pois o efeito
da não homologação daquelas compensações deveria ser justamente a cobrança do débito
equivalente pelas Autoridades Fiscais por meio de Auto de Infração lavrado após a instauração
de procedimento fiscalizatório relativo ao IRPJ apurado no ano-calendário de 1998, acrescido
de multa e juros, o que terá como resultado a manutenção do saldo negativo ora pleiteado em
sua íntegra”.
Quanto à parcela de ao IR-Fonte não reconhecida, entende que há elementos de
prova nos autos que comprovam as retenções realizadas pelo Banco Losango S.A. – Banco
Múltiplo, inscrito no CPF/ME raiz no 33.254.319, ao longo do ano-calendário de 1998, sob o
código de receita 6800 e 6839 (fls 274-275), notadamente a tela do sistema interno de controle
fiscal do recorrente.
O feito retorna para julgamento de mérito do Colegiado, mediante redistribuição
para esta nova Relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria em análise consiste na pretensão do contribuinte compensar parte das
estimativas de IRPJ com dois créditos que alega possuir: (a) saldo negativo de IRPJ de período
anterior e (b) IR-Fonte retido em decorrência de pagamentos recebidos.
Importa registrar que a decisão da DRJ que negou o direito creditório baseou-se
(a) na decadência do direito, (b) na falta de liquidez e certeza do crédito porquanto a DIPJ
demonstrava informações divergentes daquela controvertida pelo interessado e (c) porque não
foram juntados aos autos elementos de prova que justificassem a concessão do direito creditório
reclamado, notadamente sua escrituração fiscal e contábil.
Note-se que o contribuinte foi intimado (e.fls. 153), antes mesmo do despacho
decisório inaugural, que o ano-calendário 1998 não apurou saldo negativo na DIPJ, devendo o
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

mesmo promover sua retificação da DIPJ ou apresentar DCOMP retificadora, “indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o
detalhamento do crédito utilizado na sua composição”, além de ser intimado de que “Outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período deverão
ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação”.
Nada foi feito à época, razão pela qual o despacho decisório negou o direito
creditório reclamado.
Porém, houve a retificação da DIPJ, mas, ainda assim, os créditos não foram
reconhecidos pela DRJ, uma vez que não foram juntados documentos contábeis e fiscais que
demonstrassem sua liquidez e certeza. Segundo o acórdão recorrido, “compete ao contribuinte
trazer aos autos o conjunto probatório previsto na legislação tributária, acompanhado pelas
respectivas Demonstrações Financeiras, Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão) e Livros
Comerciais (Livro Diário), devidamente escriturados e registrados, à época dos fatos, a fim de
dar a exata autenticidade da apuração do crédito declarado, evidenciando a composição da sua
origem, a evolução do controle dos saldos da conta patrimonial representativa do saldo
negativo do imposto apurado no encerramento do período-base e as destinações/compensações
ulteriormente associadas ao pretenso direito creditório”.
Vê-se o esforço do contribuinte em juntar tais documentos junto ao Recurso
Voluntário, quando finalmente tomou a inciativa de apresentar sua escrituração fiscal e contábil,
levando o Colegiado do CARF a determinar diligência que permitisse expurgar todas as dúvidas
que circundam a hipótese dos autos.
Com efeito, a auditoria realizada sobre os novos documentos trazidos aos autos
demonstrou:
a) Que efetivamente ocorreram as retenções de IR-fonte naquele período, no
montante de R$ 199.634,94 (de um total de R$ 201.478,45), havendo uma
diferença R$ 1.843,51 que o contribuinte não conseguiu demonstrar a efetiva
retenção. Com efeito, apesar do interessado demonstrar telas de seu sistema
fiscal interno (e.fls. 430/431), entendo que as mesmas não têm valor probante
suficientes a caracterizar liquidez e certeza do crédito reclamado, seja porque
não comprovam retenção de tributo, seja porque não revelam que os
recebíveis dele havidos tenham sido submetidos à tributação, seja porque não
acompanham informe de rendimentos da fonte pagadora ou qualquer
providência para tentar obtê-la, seja porque não se sabe a natureza jurídica do
pretenso rendimento;
b) Não ser possível compensar as estimativas de 1998 com saldo negativo de
IRPJ apurado na DIPJ exercício 1997, ano-calendário 1996, porquanto “as
telas com os extratos da Ficha 08 (Cálculo do IRPJ-PJ em Geral), de folhas
365/366, mostram claramente que no ano-calendário não foi apurado
nenhum valor de Saldo Negativo. Valor confirmado: R$ 0,00” (conclusão da
auditoria realizada na diligência).
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

Aqui reside o nó górdio: o contribuinte informa que, “por um equívoco sistêmico,
o preenchimento automático do campo ‘Período de Apuração do Saldo de Período’, na aba de
‘Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores’, imputou o ano de 1996 em vez
do ano de 1995, motivo pelo qual a Autoridade Fiscal não localizou os créditos de períodos
anteriores utilizados para quitação das estimativas mensais relativas ao período de janeiro a
junho de 1998”.
Ou seja, requereu no PER/DCOMP créditos de saldo negativo de 1996, porém,
após todos os longos anos de seu processamento, após a realização de diligência, descobre
tardiamente que até hoje seu direito é ilíquido e incerto, porque parametrizado em requerimento
lastreado em período que não detinha crédito disponível (em 1996, era igual a zero).
Aliás, sequer a DIPJ de 1995 consta do processo e jamais foi analisada – não era
mesmo para ser, pois o processo trata de crédito de 1996 –, havendo a defesa, após o resultado da
diligência, despertado para a necessidade de juntar aos autos algo alheio ao seu conteúdo.
Reconhece-se o esforço, mas entendo totalmente desproporcional pretender reivindicar pretensão
tardia, inovando totalmente sobre a análise concreta do direito em questão, desprestigiando o
processo administrativo tributário para corrigir erro que há mais de 20 anos deu causa.
Penso que os resultados conclusivos do relatório de diligência são acertados, seja
porque reconhecem o direito do contribuinte que foi demonstrado – e aqui fica o registro de que
a verdade material foi plenamente buscada, em sua plenitude –, seja porque afastou-se a
decadência indicada na instância de piso.
Deve-se observar que a IN SRF 600/2005, sob a qual o acórdão recorrido se valeu
para negar o pedido do sujeito passivo, realmente estabelece no art. 10 que “A pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Penso que tal dispositivo interno da administração tributária não encontra
fundamento de validade nem na Constituição Federal nem em qualquer norma complementar ou
ordinária, seja porque impede o detentor de direito creditório reconhecidamente líquido e certo
de recuperar valores comprovadamente recolhidos a maior, seja porque sedimenta hipótese de
enriquecimento indevido da parte que retém créditos sem justificativa legal.
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a
maior de tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior,
não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua conveniência, suprima
do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus, utilizando-se de Instruções Normativas
para negar direitos assegurados pela lei.
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do
art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá “autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, porém, em
processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a compensação
sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o
devedor em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em
decorrência de pagamento a maior de tributo.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se
de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para
desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da
legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da
proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de
indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos
administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo
revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos
posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada e claramente equivocada (IN
600/2005), como se observa da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de
2011, em que esclarece: “Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em
ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido
solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa”.
Registre-se que a matéria aqui controvertida foi objeto de sucessivos recursos
perante o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, estando atualmente pacificado através da
Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, as razões apresentadas pela DRJ para impedir o reconhecimento do
direito creditório não encontram guarida nem no entendimento da própria administração
tributária, nem nos sólidos precedentes deste Tribunal, consolidados em Súmula, a qual tem
aplicação obrigatória.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a
relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco
quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a
confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de
forma que a verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Todas essas circunstâncias demonstram que o CARF teve o cuidado de buscar a
verdade material no caso em apreço, havendo se debruçado sobre o tema para determinar a
conversão de julgamento em diligência e, com isso, alcançar um resultado de julgamento justo e
de verdade materialmente demonstrável.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

Registre-se que as providências realizadas por este Colegiado evidenciam o claro
intuito de alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, mas não há elementos que comprovem a liquidez e certeza além do que
fora reconhecido no relatório de diligência.
Destaque-se, ainda, não ser aplicável ao presente caso a recente Súmula CARF
177, segundo a qual “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”, visto que as estimativas de 1998 foram
compensadas contabilmente pela contribuinte, procedimento permitido à época. Não foram
objeto de DCOMP, razão pela qual são necessários elementos probatórios adicionais que
permitam admitir liquidez e certeza, além de que não geraram crédito tributário exigível de
forma automática, conforme esclarece posteriormente o Parecer COSIT no 2/2018.
Neste sentido, cite-se o recentíssimo julgamento desta Turma de Julgamento do
CARF, que, sob a relatoria do i. Conselheiro Neudson Albuquerque, por unanimidade de votos,
assim decidiu:
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO
NA
CONTABILIDADE. PROVA. A quitação de estimativa realizada sem processo, ou seja, na
contabilidade do contribuinte, somente pode ser oposta à Administração Tributária
mediante a sua devida comprovação. (Processo no 10882.900321/2008-47 - Recurso
Voluntário - Acórdão no 1201-005.186 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 15 de setembro de 2021)
No que pertine à decadência controvertida pela DRJ, entendo que a mesma deva
ser afastada, a fim de consolidar o resultado da diligência realizada pela autoridade
administrativa e, para tanto, subscrevo os fundamentos indicados na Resolução do CARF e da
súmula 91 que a determinara, a saber:
DA DECADÊNCIA
No acórdão recorrido, entendeu- se consumado o direito da contribuinte à restituição do
IRRF a maior, sobre o fundamento de que o prazo para tal pedido seria de 05 (cinco) anos.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.002.932SP, sob o
procedimento dos recursos repetitivos, ao enfrentar o quanto disposto pela Lei
Complementar n° 118/05, fixou o entendimento de que, relativamente aos pagamentos
indevidos efetuados anteriormente à Lei Complementar n° 118/05, o prazo prescricional
para a restituição do indébito permanece regido pela tese dos “cinco mais cinco”, isto é,
pelo prazo de dez anos, limitado, porém, a cinco anos contados a partir da vigência daquela
lei complementar.
O termo inicial, assim, para o STJ, é o pagamento indevido, observando-se o prazo de dez
anos, desde que não sobeje cinco anos a contar da entrada em vigor da lei complementar n°
118/05.
O Supremo Tribunal Federal, de outro lado, enfrentando o tema, decidiu, em recente
decisão, no âmbito do Recurso Extraordinário 566.621RS, no seguinte sentido:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora
tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer
outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação
retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito
tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às
pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as
aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a
aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela
dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o,
segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos
tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Decidiu-se, na Suprema Corte, portanto, que o prazo reduzido, de cinco anos a contar do
pagamento indevido, fixado na Lei Complementar n° 118/05, somente se aplica às ações
propostas após o decurso da vacatio legis, de 120, da referida lei complementar. Até então,
todas as ações se submetem ao prazo de dez anos, conforme o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se bem a diversidade de entendimentos estabelecidos no âmbito do Supremo
Tribunal Federal e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Para o STJ, o prazo de dez anos persiste, aos indébitos anteriores à Lei Complementar n°
118/2005, mas limitados aos cincos anos, para o período transcorrido posteriormente à sua
entrada em vigor.
Para o STF, o prazo de dez anos, contados a partir do pagamento, no caso de tributo sujeito
a lançamento por homologação, aplica-se aos pedidos realizados até o término da vacatio
legis da Lei Complementar n° 118/2005. A partir da sua efetiva entrada em vigor, incide o
prazo de cinco anos para os pedidos de restituição então promovidos.
O Regimento Interno do CARF estabelece, em seu artigo 62A, que:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.484 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907598/2008-11

Por óbvio que, sendo o STF o órgão máximo do Poder Judiciário, a quem cabe dar a última
palavra, no que tange à interpretação das normas do direito positivo brasileiro, havendo
divergência de entendimentos, sobre uma mesma matéria, em relação ao STJ, a decisão
daquele tribunal é a que deve prevalecer, valendo ressaltar que a decisão do STF fora
proferida nos termos do artigo 543B, §3°, do CPC.
Desta forma, e por força do quanto disposto no artigo 62A, do Regimento Interno do
CARF, deve-se ter que o prazo para o pedido de restituição efetuado antes da entrada em
vigor da Lei Complementar n° 118/05, tem como termo inicial a data do pagamento
indevido (mesmo nas hipóteses de inconstitucionalidade do tributo), findando após dez
anos.
No presente caso, o pedido de restituição foi efetuado em 2003 e 2004. Aplicando-se o
prazo decenal, nos termos da decisão do STF, revela-se óbvio que não se encontrava
prescrita pretensão do contribuinte à restituição do indébito, tendo em vista que o pedido
pleiteado refere-se ao ano calendário de 1998.

Com efeito, aplica-se ao caso dos autos a súmula 91 do CARF, que tem aplicação
obrigatória e exige o afastamento da decadência no caso em análise:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, no valor total de R$ 199.634,94, homologando
as compensações até o limite do direito creditório ora deferido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital